Tribunal: TJDFT
Processo: 0744632-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744632-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GESSICA MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADA COM FILHOS MENORES. PROLE SOB OS CUIDADOS DO PAI E DE OUTROS FAMILIARES. DOENÇA MENTAL DA SENTENCIADA PASSÍVEL DE ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor ou deficiente ou gestante. 2. A jurisprudência pátria admite a concessão do benefício para reeducandos nos regimes fechado e semiaberto, desde que haja situação excepcionalíssima que indique a prisão domiciliar. 3. No caso, os dois filhos da reeducanda estão sob a guarda do genitor e de tios paternos, os quais têm dispensado os cuidados necessários aos infantes e, a respeito da enfermidade mental sofrida pela encarcerada, não há indicação de que o acompanhamento e o tratamento fornecidos pelo estabelecimento prisional sejam insuficientes para o controle da doença. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 117, incisos II e III, e 146-B, inciso IV, ambos da Lei 7210/1984, 317 e 318, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando o cumprimento da pena em prisão domiciliar humanitária, com monitoramento eletrônico, pois possui graves problemas de saúde, os quais vêm sendo agravados durante o cárcere, além de ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 117, incisos II e III, e 146-B, inciso IV, da Lei 7210/1984, 317 e 318, inciso II, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Entretanto, no particular, não se vislumbra excepcionalidade capaz de autorizar o deferimento do benefício humanitário para a agravante, com base no art. 117, III, da LEP. O laudo psicossocial (ID 20301413 - Págs. 133-135) não indica motivos determinantes para a permanência de GÉSSICA com os filhos, uma vez que existem outros guardiões aptos a defenderem os interesses das crianças e o relatório psicológico (ID 20301413 - Págs. 181-183) não indica que o acompanhamento psicológico e psiquiátrico de que a recorrente necessita não possa ser realizado dentro do estabelecimento prisional. Os filhos da agravante ficaram sob os cuidados do genitor, marido da reeducanda, e de tios paternos, em cuja residência o núcleo familiar completo de GÉSSICA passou a residir, depois do seu encarceramento. Assim, os requisitos legais e a excepcional justificativa para conceder o benefício pleiteado não estão presentes. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023